Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725701-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes se insurgem contra o pronunciamento judicial que determinou o sobrestamento do curso da liquidação de sentença coletiva até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que determinou que caberia ao ora agravado antecipar os honorários do perito, lavrado nos seguintes termos: “Não obstante o indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ré, a cautela recomenda aguardar o resultado definitivo do recurso, pois o feito prosseguiria com a intimação para o perito dar início aos trabalhos. Em caso de eventual provimento do agravo de instrumento, o trabalho que vier a ser desempenhado pelo perito poderá ser desnecessário. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Mantida a decisão, intime-se o perito para dar início à perícia, pois os honorários já foram depositados”. Os agravantes aduzem inexistir qualquer fundamento legal para a suspensão do curso do processo de origem. Assevera que a decisão anterior, que, entre outras disposições, determinou que caberia à executada, ora agravada, antecipar os honorários do perito, produz efeito imediatos, que não foram sustados pela interposição do agravo de instrumento, pois o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática deste mesmo Relator. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que o ato judicial que, de ofício, determina o sobrestamento do curso do processo não resulta de emissão de juízo sobre qualquer postulação das partes, qualificando-se, em princípio, como despacho de mero expediente. Entretanto, na hipótese vertente, o ato referido tem o condão de causar prejuízos aos agravantes, tendo em vista que dois dos três recorrentes são idosos, necessitando de prestação judicial mais célere. Assim, como se trata de ato judicial passível de causar gravame aos recorrentes, impõe-se admitir sua natureza decisória e consequente recorribilidade por agravo de instrumento. Feitas essas considerações, passa-se ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível observar que dois dos três agravantes são idosos, gozando de preferência legal, o que impõe tramitação mais célere do processo e interpretação ainda mais rigorosa do princípio da razoável duração do processo. Além disso, sabe-se que as necessidades econômicas de pessoas idosas são maiores do que as de pessoas mais jovens, de modo que a efetivação mais imediata possível de seu direito deve ser uma busca prioritária do Poder Judiciário. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, há que se ressaltar que, em primeira análise, não se vislumbra amparo legal para a medida adotada pelo ilustre magistrado singular, pois a decisão interlocutória proferida em sede de liquidação produz efeitos imediatos, inexistindo justificativa, em análise prelibatória, para a paralisação do curso do processo se não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, entre outros comandos, impôs à ora agravada a obrigação de adiantar os honorários do perito. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal para determinar a retomada do curso do processo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 19:42:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator